Tribunal: TJBA
Processo: 8000349-02.2020.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000349-02.2020.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: JOSIAS GARCIA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
JOSIAS GARCIA RIBEIRO, MARCO ANTONIO FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO FIRMADO SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO DA PARTE. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, após acolher embargos de declaração opostos pelo advogado da parte ré, manteve a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, fixados anteriormente em 10% sobre o valor da causa. O recurso sustenta que, tendo havido acordo homologado sem a participação do advogado da parte ré, os honorários não seriam devidos, ou, subsidiariamente, que deveriam incidir sobre o valor do acordo e não sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção dos honorários advocatícios sucumbenciais previamente fixados quando as partes celebram acordo posterior sem a anuência do advogado da parte vencedora; (ii) estabelecer se, em tal hipótese, a base de cálculo dos honorários deve ser o valor da causa ou o valor do acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.026 do CPC dispõe que a interposição de embargos de declaração interrompe o prazo para recurso, sendo legítima a apelação interposta após o julgamento desses, afastando-se a preliminar de preclusão consumativa.

O art. 23 do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) confere ao advogado direito autônomo aos honorários sucumbenciais, permitindo sua execução mesmo que as partes transacionem posteriormente.

O art. 24, § 4º, do mesmo diploma estabelece que acordo celebrado sem anuência do advogado não prejudica os honorários arbitrados ou convencionados.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o advogado não pode ser prejudicado por transação feita entre as partes sem sua concordância, sendo-lhe garantido o recebimento dos honorários fixados em sentença (STJ, AgInt no REsp 1851504/RS e AgInt no AREsp 2391024/SE).

Os honorários foram fixados anteriormente com base no valor da causa, por ocasião da extinção do processo sem resolução de mérito, o que gerou direito adquirido ao advogado.

A alteração da base de cálculo para o valor do acordo celebrado sem a participação do advogado implicaria violação ao direito autônomo assegurado pelo art. 24, § 4º, do Estatuto da Advocacia e redução indevida da verba honorária.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a majoração dos honorários é devida ante o não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O acordo celebrado entre as partes sem a participação ou anuência do advogado não tem o condão de afastar ou reduzir os honorários sucumbenciais fixados em sentença.

A base de cálculo dos honorários arbitrados anteriormente ao acordo deve ser mantida, nos termos originalmente fixados, sob pena de violação ao direito autônomo do advogado.

A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de recurso, não configurando preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.026, 85, §§ 2º e 11; Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), arts. 23 e 24, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1851504/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2391024/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.10.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
n. 8000349-02.2020.8.05.0081
, em que figura, como apelante,
BANCO BRADESCO S/A,
e apelada,
ISABEL DA CUNHA.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2